Tribunal: TJDFT
Processo: 0729464-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. INCIDÊNCIA DO ART. 292, II, DO CPC. VALOR DO ATO QUE SE PRETENDE RECONHECER POR INEXIGÍVEL. VALOR DO PRINCIPAL. INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA FOI COBRADA COM ENCARGOS. VALOR CORRIGIDO DE OFÍCIO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA OAB/DF. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O art. 292, inciso I, do Código de Processo Civil, determina que o valor da causa seja formado pela soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver – é aplicável somente às ações de cobrança.
2. O presente caso não trata de cobrança de dívida, mas de declaração de inexigibilidade de débito prescrito. Incide, portanto, o inciso II do art. 292 do Código de Processo Civil, de modo que o valor da causa deve corresponder ao valor do ato que se pretende reconhecer por inexigível – dívida de cheque especial no importe de R$ 790,48 (setecentos e noventa reais e quarenta e oito centavos) – conforme indicado na petição inicial e não contestado pela ré.
3. O fato de a planilha apresentada pelo autor/apelante não ter sido impugnada pela ré/apelada mediante desconstituição de cada atualização não implica presunção de veracidade do valor total indicado. O valor da dívida contratual considerada inexigível é facilmente aferível, até porque o valor principal foi indicado pelo próprio autor/apelante e restou incontroverso.
4. Embora exista a possibilidade de haver cláusulas contratuais acessórias (juros remuneratórios, juros moratórios etc.), não há prova de que a dívida foi cobrada com tais encargos. Ademais, o autor/apelante não comprovou que o valor exigido pela ré/apelada foi aquele indicado como valor da causa na petição inicial.
5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível ao magistrado determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, sem que isso configure reformatio in pejus (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1855709 RJ 2020/0000149-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2020).
6. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O referido dispositivo incide na hipótese, considerado o baixo valor da causa (R$790,48).
7. Nos termos do art. 85, § 8a-A, recentemente incluído pela Lei n. 14.365/2022, “para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
8. A atual tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/DF prevê que para ações de jurisdição contenciosa, salvo outra disposição prevista na tabela, deve ser observado o valor mínimo de 25 (vinte e cinto) URH (Unidade Referencial de Honorários), que, no período de junho de 2022, corresponde a R$ 346,45 (trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).
9. Logo, no caso, devem os honorários sucumbenciais ser fixados em R$ 8.661,25 (oito mil, seiscentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), com fulcro nos art. 85, §§ 8o e 8a-A, do Código de Processo Civil.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.